Tribunal: TJSP
Processo: 1002335-20.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Alegação de ilegitimidade passiva. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir (art. 485, IV do CPC). Pretensão à reforma. Acolhimento.

Afastamento da carência da ação, já que a possibilidade de oposição de embargos ou de exceção às execuções em curso não afasta o

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Alegação de ilegitimidade passiva. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir (art. 485, IV do CPC). Pretensão à reforma. Acolhimento.

Afastamento da carência da ação, já que a possibilidade de oposição de embargos ou de exceção às execuções em curso não afasta o cabimento das ações anulatórias e declaratórias. Precedentes do STJ e desta Câmara. Interesse de agir configurado.

Mérito apreciado à luz do art. 1.013, § 1o, do CPC/2015 (causa madura).

Ilegitimidade passiva. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário, quanto do possuidor quanto aos débitos de IPTU. Ausência de comprovação da transferência do imóvel. Ação julgada improcedente, com a manutenção da verba sucumbencial fixada em primeiro grau.

Recurso de apelação ao qual se dá provimento para, ato contínuo, analisar o mérito e julgar improcedente a ação.